Tribunal: TJDFT
Processo: 0770507-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0770507-85.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DANIEL GOMES DE PAIVA, REBECA STELA HOEFLER GOMES EMBARGADO: ANDREA PAIXAO COSTA DECISÃO Após decisões de não conhecimento do recurso inominado e acolhimento parcial de embargos de declaração por eles opostos, os embargantes apresentaram a petição em id. 72596681, com o intuito de que sejam analisadas omissões na sentença quanto à análise da culpa concorrente e aplicação do art. 945 do Código Civil, e à alegada falsa comunicação de ocorrência pela embargada, que registrou ocorrência policial afirmando que não houve vítimas no acidente, o que foi por ela desmentido em juízo; que seja registrada a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da dispensa indevida de testemunha; e que seja reconhecida a ausência de má-fé da advogada dos embargantes na ausência de recolhimento do preparo e mitigada a deserção. Requerem, assim, o reconhecimento da ausência de má-fé da patrona da parte requerida; a manifestação do juízo sobre a omissão quanto à culpa concorrente; a intimação da autora para justificar a informação falsa no boletim de ocorrência; e reconhecimento da nulidade decorrente da dispensa de testemunha essencial, com vistas à preservação do contraditório e ampla defesa. Nada a prover. Inicialmente, necessário destacar que o preparo é um requisito objetivo do recurso, compreendendo, no âmbito dos Juizados Especiais, as custas iniciais e recursais. Por ser um pressuposto objetivo de admissibilidade, descabe indagar sobre a voluntariedade ou boa-fé da recorrente, ao não efetuar o recolhimento do preparo. Conforme consignado na decisão de não conhecimento do recurso inominado, em id. 71525579, “fato é que a doença da avó da recorrente Rebeca ou a sua internação e cuidados não configuram força maior a impedir o recolhimento do preparo no prazo legal, destacando-se que tais justificativas apenas foram juntadas aos autos mais de 20 dias após a interposição do recurso inominado e que, com a juntada de tais justificativas, ainda assim não foi recolhido o preparo, tendo os recorrentes pedido a concessão da gratuidade de justiça na citada petição, o que já poderia ter sido requerido no ato de interposição do recurso”. Desta forma, a eventual boa-fé da advogada dos embargantes não afasta a deserção, não sendo possível o conhecimento do recurso. Tampouco é possível a concessão de efeitos retroativos à concessão da gratuidade de justiça, de forma a afastar a deserção, conforme já exaustivamente consignado na decisão dos embargos de declaração em id. 72153440: “conforme corrigido acima, a concessão da gratuidade de justiça só produz efeitos após o seu pedido, que, no caso em análise, ocorreu mais de 20 dias após a interposição do recurso”. Quanto aos demais pedidos na petição ora analisada, verifica-se que os embargantes pretendem, por meio de “petição de esclarecimento e ressalva processual”, que sejam analisados os argumentos do recurso inominado que não foi admitido por ausência de preparo, o que certamente não é possível. Desta forma, indefiro os pedidos em id. 72596681. Intimem-se. Precluso o prazo recursal da decisão dos embargos de declaração em id. 72153440, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 10 de junho de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora